Tribunal: STF
Processo: ARE 1412390
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. VERBA FEDERAL - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - COVID-19. FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “ADMINISTRATIVO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CIVIS. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MEDIDAS RELACIONADAS À COVID-19. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO MPF. FISCALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS ADOTADAS PELO ESTADO. TRANCAMENTO EM SEDE LIMINAR PELO JUÍZO ESTADUAL. CONEXÃO CARACTERIZADA. PRESENÇA DO MPF NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. REUNIÃO DOS FEITOS. I - O Ministério Público Federal suscitou o presente conflito de competência entre juízos federal e estadual, aduzindo ter instaurado o Procedimento Administrativo n. 1.17.000.000642/2020 com o objetivo de fiscalizar as políticas públicas adotadas para o enfrentamento da pandemia da COVID-19 no Estado do Espírito Santo, por meio da efetivação de diversas diligências e da expedição de Recomendação, não observada pelo Governo Estadual. II - Em decorrência de tal situação, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública, no juízo federal respectivo, contra o Estado do Espírito Santo, enquanto este ajuizou ação civil pública contra o MPF no juízo estadual, o qual, de forma liminar, dentre outras medidas, determinou o trancamento do citado Procedimento Administrativo. III - Evidenciado que ambos os processos têm o Procedimento Administrativo como estreita causa de pedir, e ambos os juízos se deram por competentes ao proferirem decisões relacionadas, evidencia-se a existência do conflito positivo. IV - A conexão se estabelece em razão da mesma causa de pedir ou do mesmo objeto, e a interseção entre quaisquer desses elementos constitui fundamento bastante para determinar a distribuição por dependência ao juízo prevento, inclusive como medida de evitar decisões conflitantes sobre o mesmo tema. V - Ademais, a presença do Ministério Público Federal – órgão autônomo integrante da União na acepção de ente político-administrativo – no polo passivo da demanda é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito. Precedentes: AgInt no CC 163.268/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 29/8/2019 e AgInt no CC 157.073/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 22/3/2019. VI – Juízo Federal a quem caberá pronunciar-se quanto à eventual manutenção, retificação ou definitiva cassação da decisão liminar proferida nos autos de processo nº 0008931-23.2020.8.08.0024 pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória e, bem assim, sobre a legitimidade do Ministério Público Federal para a ação nº 5008153-73.2020.4.02.5001. VII - Declaração, de ofício, de competência para o processamento e julgamento conjunto da Ação Civil n. 5008282-78.2020.4.02.5001, que tramita perante a 3ª Vara Federal Cível de Vitória/ES. VIII – Conflito de competência conhecido, para ratificar a liminar, determinando a competência do Juízo Federal da 4º Vara Cível de Vitória/ES, para onde devem ser remetidos os autos do Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES e os autos da 3ª Vara Federal Cível de Vitória/ES. Prejudicados os agravos internos interpostos contra a decisão liminar” (e-doc. 115).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República (e-doc. 124). 



    Argumenta que “a controvérsia sobre a competência reclama o crivo do Supremo Tribunal Federal, pois a ele cumpre, como guardião maior da Constituição da República, elucidar a questão afeta à competência para o processamento das demandas ajuizadas pelo Ministério Público Federal atinentes à fiscalização e ao controle das políticas públicas estaduais de enfrentamento da pandemia do COVID-19, em claro detrimento das atribuições do Ministério Público Estadual, eis que se cuida de matéria envolvendo a homeostasia do próprio pacto federativo (artigo 1º, caput, da Constituição da República)” (fls. 7-8, e-doc. 124).



    Salienta que, “mesmo figurando o Ministério Público Federal, órgão da União, como parte na relação processual, é necessário verificar se o mesmo possui legitimação ativa para a causa para se fixar a competência da justiça federal, o que não há no caso, haja vista que não é possível ao Ministério Público Federal imiscuir-se na fiscalização e no controle das políticas públicas estaduais de enfrentamento da pandemia do COVID-19, que é de competência do Ministério Público Estadual, inclusive segundo orientação desse Excelso Pretório, ex vi do julgamento da ADPF nº 672 e da ADI nº 6.341” (fls. 10-11, e-doc. 124).



    Pondera que o “órgão ministerial atuará apenas quando houver interesse federal envolvido, consubstanciando em malversação de recursos repassados pela União. É importante ressaltar que a União sequer manifestou interesse na causa, sendo certo, outrossim, que o magistrado federal assentou a legitimidade do Parquet federal com base na ‘enorme relevância’ da temática tratada na ação, o que é de todo equivocado, na medida em que o critério de aferição da legitimidade é a lei (princípio da legalidade)” (fl. 39, e-doc. 124).



    Pede: “a) reconhecer o não cabimento do Conflito de Competência, seja pela impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal, seja por configurar, no caso, burla à submissão às decisões do Conselho Nacional do Ministério Público nas RPA's nºs 1.00253/2020-70 e nº 1.00279/2020-91, em violação ao entendimento firmado na ACO nº 843. b) subsidiariamente, na eventualidade de se admitir o cabimento do Conflito de Competência, seja o mesmo julgado desprovido, reconhecendo, de conseguinte, a competência para prosseguir o processo e o julgamento da ação civil pública nº 0008931-23.2020.8.08.0024 no âmbito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, em ordem a assentar a tese de que ‘A presença do Ministério Público Federal em um dos polos da demanda não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal, porque não está entre as hipóteses do art. 109, I e seguintes da CFRB/88. O direito brasileiro consagrou a possibilidade de atribuição concorrente e litisconsórcio entre Ministério Públicos. O Ministério Público Federal pode ser parte em qualquer juízo ou tribunal, inclusive na Justiça Estadual (art. 37, II da LC 75/93 e art. 5º, § 5º da Lei da Ação Civil Pública)’” (fls. 49-50, e-doc. 124).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido porque “o acórdão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as ações ajuizadas por e contra o Ministério Público Federal, considerado órgão da União para fins de determinação de competência, serem de competência da Justiça Federal” (fl. 2, e-doc. 135).



    5. O agravante argumenta que “os julgados trazidos na r. decisão monocrática ora agravada não se amoldam à discussão empreendida no Conflito de Competência nº 172.824/ES, sendo inaplicáveis à relevante tese constitucional trazida no bojo recursal – que merece a análise da Corte Constitucional” (fl. 4, e-doc. 141).



    Afirma que “não há no caso legitimidade ao Ministério Público Federal, haja vista que não cabe ao Parquet Federal imiscuir-se na fiscalização das políticas públicas estaduais de enfrentamento à pandemia da COVID-19, situação de evidente atribuição do Ministério Público Estadual” (fl. 12, e-doc. 141).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Francisco Falcão assentou:



    “Veja-se que a controvérsia gravita em torno do Procedimento Administrativo n. 1.17.000.000642/20020-16, instaurado pelo Procurador-Geral da República, com a finalidade de fiscalizar as políticas públicas adotadas pelo Estado do Espírito Santo para o enfrentamento da pandemia do COVID-19. 



    Referido Procedimento culminou por ter sido trancado, por decisão liminar pelo juízo estadual, o que, prima facie, afigura-se um tanto temerário. 



    Nesse contexto, tenho como pertinentes as argumentações expendidas pelo representante do Ministério Público Federal, na qualidade de custos legis, em seu parecer de fls. 301-316, as quais elucidam verdadeiramente a situação dos autos, não deixando remanescer dúvida acerca da respectiva competência, in verbis:



    ‘(...) é flagrante a competência da Justiça Federal para apreciar e julgar a Ação Civil Pública nº 0008931-23.2020.8.08.0024, promovida perante a Justiça Estadual pelo Estado do Espírito Santo em face do Ministério Público Federal. 



    A competência, em um primeiro momento, é determinada conforme à parte integrante da relação processual. A presença do Parquet Federal – que é órgão autônomo integrante da União na acepção de entidade político-administrativa – no polo passivo da demanda é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito.[...]. (...)



    Nesses termos, evidenciada a existência de demandas decorrentes de órgão federal, sobre tema de relevância até mesmo internacional, porquanto envolve a saúde de toda a população e recursos do SUS, é indubitável a existência de interesse da União quanto à correta aplicação das medidas adotadas ao combate da pandemia e à destinação dos recursos federais recebidos pelo Estado (fls. 115/122), atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF’. (...)



    Diante de judiciosa fundamentação, pouco há que se acrescentar para sustentar que a competência do juízo federal, para análise e julgamento das respectivas demandas, é de rigor” (fls. 6-9, e-doc. 116).



    Diferentee do que alega o agravante, o acórdão recorrido reconheceu a competência da Justiça Federal não apenas pela presença do Ministério Público Federal no polo ativo da ação, mas também pela fiscalização de recursos federais, do Sistema Único de Saúde - SUS, recebidos pelo Estado.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos”. Assim, por exemplo:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS. CONVÊNIOS E CONTRATO DE REPASSE. LICITAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DO TCU. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339, 895 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL” (ARE n. 1.288.016-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.8.2021).



    “EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes. 1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição. 4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem” (RE n. 669.952-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016).



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). FISCALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DEMANDA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO” (ARE n. 1.248.302-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO SOBRE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.198.558-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.10.2019). 



    “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS. CONVÊNIOS E CONTRATO DE REPASSE. LICITAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DO TCU. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União é suficiente à demonstração do interesse da União e a atrair a competência da Justiça Federal para o caso. Precedentes. (...)” (ARE n. 1.288.016-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. Competência da Justiça Federal. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.056.019-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.3.2018).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora